Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDOS POR PADRASTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Sendo a palavra da ofendida coerente com outros elementos e indícios coligidos no processo, a condenação deve ser mantida.
2. O resultado negativo do exame de corpo de delito a respeito de vestígios de ato libidinoso, por si só, não é indicativo da inexistência do crime, notadamente quando o mesmo laudo concluiu que a vítima possui hímen complacente, sendo admitida a comprovação da materialidade do delito por outros meios de prova.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleçam os votos majoritários em todos os seus termos.